Tribunal: TJDFT
Processo: 0716011-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0716011-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ADALTON PEREIRA DA SILVA IMPETRANTE: ACACIO DE OLIVEIRA CAMPOS AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado ACÁCIO DE OLIVEIRA CAMPOS em favor de ADALTON PEREIRA DA SILVA, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E DA VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO, consistente em manter o paciente custodiado. Inicialmente, pugna pela concessão da gratuidade da justiça, alegando a hipossuficiência do paciente. No mérito, relata que o paciente está preso preventivamente desde 5/10/2021, acusado da prática do crime de homicídio tentado, supostamente cometido em 15/9/2011. Aduz que a prisão já totaliza dois anos e seis meses, sem que tenha sido realizada a audiência de instrução, pois essa já foi remarcada várias vezes em virtude da não localização das testemunhas. Sustenta que o ordenamento jurídico não aceita a prisão provisória como antecipação de cumprimento de pena, ressaltando, de outro lado, que o paciente é primário, tem bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, já tendo cumprido tempo suficiente para o livramento condicional e, em caso de condenação, levará ao cumprimento da pena em regime aberto. Discorre sobre a desnecessidade da prisão preventiva do paciente, por ausência dos pressupostos legais, não sendo possível a segregação cautelar fundada exclusivamente na repercussão social do crime, gravidade em abstrato da conduta ou clamor público. Assevera que a coação ilegal é manifesta, ponderando que o paciente permaneceu foragido por estar sendo ameaçado pelos familiares da vítima, mas o fato é único e isolado em sua vida. Defende a possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, comprometendo-se o paciente a comparecer a todos os atos do processo. Colaciona diversos julgados em amparo às teses que apresenta. Ao final, pugna pela concessão de medida liminar para que seja relaxada a prisão do paciente ou a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura. No mérito, pleiteia a concessão da ordem, convalidando os efeitos da liminar ora postulada. É o relatório. DECIDO. Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, nada a prover. Com efeito, o art. 69 do Regimento Interno deste tribunal não sujeita o habeas corpus ao recolhimento de preparo. No que concerne ao pedido de liminar, a medida é excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes” (Acórdão 495769, 20110020053034HBC, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/4/2011, publicado no DJE: 13/4/2011. Pág.: 199) Na mesma linha, segue entendimento mais recente deste tribunal: "DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PEDIDO LIMINAR. 1. A concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira, tratando-se, portanto, de criação jurisprudencial, admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. 2. É inadmissível Agravo Regimental interposto contra decisão que indefere liminar em sede de habeas corpus, por ausência de previsão legal. Precedentes. 3. Agravo não conhecido.” (Acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, não vislumbro a presença de elementos mínimos que amparem os argumentos da defesa. A uma, porque a tese de excesso de prazo na prisão constitui-se em inovação recursal, sendo o writ manejado antes da manifestação da autoridade coatora sobre a petição protocolada em 27/4/2023 pela defesa, véspera da impetração. A duas, porque os requisitos da prisão preventiva já foram analisados nos autos do Habeas Corpus n. 0719965-82.2022.8.07.0000, não havendo alteração da situação fática a ensejar novo pronunciamento do colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 28 de abril de 2023 17:16:44. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator